Tribunal: STF
Processo: Rcl 89118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Tajma Empreendimentos e Participações S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 160600-48.2005.5.02.0063), a qual, em tese, teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.232-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Constitucional cuja propositura tem base nos arts. 102, I, “a”, da CRFB c/c 988, III e IV, do CPC. O processo originário atualmente tramita no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso extraordinário. Os recursos da Reclamante vêm sendo sistematicamente denegados pela Justiça Especializada pelos mesmos motivos, conforme documentos em anexo.
[...]
Desde a decisão a ser cassada a Reclamante vêm buscando prestação jurisdicional e sua exclusão da execução por indevido grupo econômico em todos os graus recursais, apresentando Embargos de Declaração e Prequestionamento, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento de Recurso de Revista, Agravo Interno, Recurso Extraordinário, e por fim, e em trâmite, Agravo em Recurso Extraordinário (DOCS. 11 A 21). 
Pelo exposto, temos que a decisão a ser casada violou o devido processo legal e ampla defesa, nos termos do Tema 1232, dado que a inclusão de uma empresa na fase de execução sem que ela tenha tido a oportunidade de se defender e apresentar argumentos na fase de conhecimento cessa o exercício pleno do direito de defesa. Na qual tal inclusão na fase de execução só seria admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos de comprovada sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica - o que não ocorreu no presente caso.”

Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito a tese do Tema 1232 RG”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em13/06/2025, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 19/12/2025.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente